Tribunal: CARF
Processo: 10921.720483/2017-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10921.720483/2017-81
ACÓRDÃO
3401-013.331 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WILSON SONS AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 21/02/2013, 19/06/2013, 07/07/2013, 03/08/2013,
14/08/2013, 02/10/2013, 23/10/2013, 04/12/2013, 15/12/2013
ILEGITIMIDADE. AGENTE DE MARÍTIMO E/OU CARGA. SÚMULAS CARF No
185 E No 187.
Súmula 185 - O Agente Marítimo, enquanto representante do
transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no
artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei 37/66.
Súmula 186 - O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107,
IV, “e” do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela
Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA
CARF N. 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.331 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10921.720483/2017-81
2
Ana Paula Pedrosa Giglio - Presidente-substituta
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Celso Jose Ferreira de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Leonardo Correia Lima Macedo, Mateus Soares de Oliveira,
George da Silva Santos, Ana Paula Pedrosa Giglio (Presidente-substituta).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para a aplicação da multa
prevista no artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37, de 1966, com a redação dada pelo
artigo 77 da Lei no 10.833, de 2003, no valor de R$ 205.000,00, tendo em vista que a autuada, ao
incluir manifestos de entrada e conhecimentos de entrada, e ao vincular manifestos a escalas,
intempestivamente, deixou de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que executou, na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do
Brasil, na Instrução Normativa RFB no 800/2007.
Dessa forma, em um primeiro momento, o próprio sistema de controle aduaneiro
promoveu o bloqueio específico do fluxo de internação, informando a perda de prazo e
sinalizando à fiscalização a infração cometida.
A autoridade aduaneira, então, aplicou a multa regulamentar no valor de R$
5.000,00, para cada ocorrência (infração) descrita no auto de infração, cujos fundamentos para a
autuação encontram-se a seguir resumidos, com base na estrutura adotada no próprio
documento de lançamento.
Da Obrigatoriedade de Prestação de Informações:
Consoante o art. 1o da IN RFB no 800/2007, as informações prestadas pelos
transportadores em meio físico (papel) passaram a ser prestadas através de certificação digital,
nos sistemas Mercante e Carga, aumentando o controle, a segurança e a fiscalização sobre o
comércio exterior.
O transportador, o agente de carga e o operador portuário são obrigados a prestar
informações, na forma e prazos estabelecidos pela Receita Federal do Brasil, sobre os veículos e as
cargas nele transportadas, nos termos do art. 37 do Decreto-lei n° 37/1966.
Entende-se como transportador os intervenientes relacionados no art. 2o da IN RFB
no 800/2007.
Das Informações a Serem Prestadas:
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.331 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10921.720483/2017-81
3
De acordo com o art. 8o c/c o art. 7o da referida IN, a empresa de navegação
operadora da embarcação ou a agência de navegação que a represente deverá informar à Receita
Federal, em cada porto nacional, a escala da embarcação.
Ainda, determina a IN RFB no 800/2007 que a empresa de navegação operadora da
embarcação ou a agência de navegação que a represente e o agente de carga também deverão
prestar, no sistema, informações relativas ao manifesto eletrônico (art. 11), à vinculação do
manifesto eletrônico à escala (art. 12), ao conhecimento eletrônico (art. 13), à desconsolidação
da carga (arts. 17 e 18) e à associação de conhecimento eletrônico a novo manifesto eletrônico
em casos de transbordo ou baldeação (art. 20).
Dos Prazos para a Prestação das Informações:
Os prazos para a prestação dessas informações estão dispostos no artigo 22 da IN
RFB no 800/2007, sempre tendo como base a atracação ou desatracação da embarcação.
Devido à proximidade entre alguns portos não é possível a prestação da informação
com a antecedência estipulada pelos incisos e alíneas do artigo 22, motivo pelo qual a norma, em
seu parágrafo 2o, permitiu o registro das chamadas “rotas de exceção” nas quais o prazo de
antecedência é reduzido.
É importante destacar que a chegada no primeiro porto nacional formaliza a entrada
da embarcação no País, caracterizando o fim da espontaneidade para denúncia de infração (§ 2o
do artigo 32 da IN RFB no 800/2007).
Da Representação:
Em função de os transportadores serem estrangeiros, muitas vezes sem constituir
no Brasil uma empresa a eles vinculados, estes se fazem representar, em cada porto, por empresas
nacionais denominadas agências. Diante dessa realidade, a norma reconheceu tal representação e
atribuiu ao agente a responsabilidade pela prestação das informações que seu representado
deveria apresentar, sendo-lhe imputável, inclusive, a multa pelo descumprimento de tal
incumbência. Tal regra encontra-se positivada nos artigos 3o a 5o da IN RFB no 800, de 2007.
Cita o transportador representado pela autuada.
Dos Manifestos de Entrada (ocorrências do Anexo 1):
Discorre sobre os tipos de manifestos de entrada em função da logística da carga
(LCI, PAS/PCE e BCE).
A característica comum destes manifestos de entrada é que em todos a carga
embarcou no exterior e se encontra a bordo do veículo quando da sua chegada ao território
nacional, devendo ser informados (no sistema de controle) em até 48 horas antes da atracação da
embarcação no primeiro porto nacional, salvo prazo menor de rota de exceção, consoante artigo
22, inciso II, alínea "d", combinado com o § 2o do artigo 32, todos da IN RFB no 800, de 2007.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.331 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10921.720483/2017-81
4
Em caso de descumprimento do prazo da prestação de informação do manifesto,
não só este acaba sendo intempestivo, mas também todos os conhecimentos genéricos e únicos
que ele lista, sendo aplicável a multa de R$ 5.000,00 para o manifesto e para cada um desses
conhecimentos a ele atrelados.
No caso em tela, o autuado prestou informações sobre alguns desses tipos de
manifestos fora do prazo estipulado, ensejando a cominação da penalidade prevista na legislação
para os manifestos/conhecimentos relacionados no Anexo 1 do presente Auto de Infração.
Das Vinculações dos Manifestos de Entrada às Escalas (ocorrências do Anexo 2):
Além disso, também é dever do transportador indicar todos os portos por onde as
cargas passarão através da vinculação dos manifestos às respectivas escalas, tendo como prazo o
artigo 22, inciso II, alínea "d", da IN RFB no 800, de 2007, ou seja, até 48 (quarenta e oito) horas,
salvo prazo menor para rota de exceção, antes da atracação da embarcação no primeiro porto
nacional.
No caso em tela, o autuado deixou de realizar algumas vinculações de manifestos de
entrada às escalas no prazo estipulado, ensejando a cominação da penalidade prevista na
legislação, cuja relação dos manifestos e das escalas que tiveram vinculações intempestivas
encontra-se no Anexo 2 do presente Auto de Infração.
Dos Conhecimentos de Entrada (ocorrências do Anexo 3):
Os conhecimentos constituem-se em contratos de transporte e indicam, no
consignatário do documento, quem receberá a titularidade da carga quando o transporte se
concluir, denominando-se conhecimento único (BL), no caso do consignatário ser o próprio
importador, ou conhecimento genérico (MBL), no caso do consignatário ser o representante do
consolidador.
Para fins de controle aduaneiro, outra característica relevante dos conhecimentos é
a de declararem efetivamente qual é a carga transportada.
Os conhecimentos podem se referir a cargas oriundas do exterior e que estejam a
bordo da embarcação quando de sua chegada no território nacional, os denominados
conhecimentos de entrada, devendo ser incluídos nos manifestos cujo tipo depende da logística
da carga (PAS, BCE e LCI).
O prazo para a prestação da informação referente aos conhecimentos de entrada é
o mesmo da prestação da informação do respectivo manifesto no qual ele está
listado, incidindo o disposto no artigo 22, inciso II, alínea “d”, c/c o artigo 32, todos
da IN RFB no 800/2007 (48 horas, salvo prazo menor para rota de exceção, antes da atracação da
embarcação no primeiro porto nacional).
Tal fato faz com que, quando o manifesto é informado intempestivamente, visto que
os conhecimentos só podem ser declarados após a informação do manifesto, todos os
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.331 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10921.720483/2017-81
5
conhecimentos nele elencados restam automaticamente intempestivos. Ocorre que há casos em
que o manifesto é informado no prazo correto, mas um ou mais de seus conhecimentos são
declarados a destempo, restando apenas esses conhecimentos intempestivos e não todos os do
manifesto ao qual eles se ligam.
No caso em tela, o autuado deixou de realizar a informação, no prazo correto, de
alguns conhecimentos em manifestos que haviam sido informados tempestivamente, ensejando
a cominação da penalidade. A relação dos conhecimentos e dos manifestos nos quais eles foram
informados intempestivamente encontra-se no Anexo 3 do presente Auto de Infração.
Das Conclusões:
Considerando que as infrações tributárias independem da intenção do agente, da
efetividade, da natureza e dos efeitos do ato (art. 136 do Código Tributário Nacional), que as
informações prestadas a destempo nos sistemas de controle influencia a análise de riscos e que a
empresa deixou de prestar, na forma e prazo estabelecidos pela legislação aduaneira, aplica-se a
penalidade prevista na alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei no 37, de 1966, para cada
escala, manifesto, conhecimento, desconsolidação, vinculação ou associação sob sua
responsabilidade.
Cita jurisprudência administrativa e judicial para reforçar o seu entendimento.
A Impugnante não deveria ser autuada, visto que a multa deveria ter sido aplicada
contra o armador/transportador, como previsto em lei, e não em desfavor de agência marítima,
pois, como tal não se reveste da obrigação da prestação de tais informações no sistema
informatizado da RFB.
Neste sentido, a própria Fiscalização possui em seus sistemas o nome dos armadores
estrangeiros (empresas de navegação), relacionados a cada manifesto e conhecimento objeto de
autuação.
Nulidade do Auto de Infração:
A autoridade autuante descreveu em todo o relato fiscal que a obrigatoriedade de
prestar informações é do transportador, consoante art. 37 do Decreto-Lei no 37/66,
e que de forma taxativa também inclui referida obrigação ao agente de carga e
operador portuário.
Contudo, no procedimento fiscal em comento, imputou tal responsabilidade ao
agente marítimo (a impugnante), em evidente desencontro com o que prevê a legislação,
comprometendo desta forma o lançamento.
Para subsidiar o seu entendimento, discorre sobre os conceitos de empresa de
navegação, agente de carga, operador portuário e agência de navegação.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.331 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10921.720483/2017-81
6
O vício material demonstrado no procedimento fiscal em comento, contamina a
ação fiscalizatória realizada, tendo em vista a autuação de pessoa ilegítima para figurar no polo
passivo do processo administrativo, consoante a lei e autuando outra pessoa.
Diante do exposto, há que se pugnar, de forma preliminar, pela nulidade do auto de
infração, em decorrência de ofensa à segurança jurídica.
Cita jurisprudência administrativa.
Ilegitimidade Passiva:
A IN RFB no 1.473, de 02/06/2014, alterou o art. 11, §1o, da IN RFB no 800, de
27/12/2007, no sentido de excluir a responsabilidade da agência de navegação (agência marítima)
quanto à prestação de informações nos manifestos eletrônicos, atribuindo tal responsabilidade
unicamente às empresas de navegação.
Ademais, o art. 37 do Decreto-Lei no 37/66 impõe ao transportador e, no parágrafo
1o, ao agente de carga e ao operador portuário, o dever de prestar à RFB as informações sobre as
operações e as cargas transportadas, não citando na referida norma, a agência marítima
(navegação).
Considerando, então, que a Impugnante é uma agência de navegação, não se pode
impor à autuada o dever do transportador, do agente de carga ou do operador portuário, de
prestar à RFB as informações sobre as operações inerentes às cargas transportadas e, nem
tampouco, a penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei no 37/66, com a
redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003, sob pena de se extrapolar, inclusive, o que
determina o art. 4o da IN RFB no 800/2007, qual seja, que a agência marítima é somente uma
representante da empresa de navegação.
A Impugnante não se reveste na condição de transportador, visto que, em suma, não
possui navios e não está autorizada a realizar transporte aquaviário no país. É sim uma agência de
navegação, conforme demonstra o seu contrato social e o CNPJ.
Assim, não há que se falar em multa, seja pela revogação da penalidade pelo advento
da Instrução Normativa RFB no 1.473, de 02/06/2014, seja pela ilegitimidade da empresa de
figurar no polo passivo, por ser uma agência marítima.
A imputação de responsabilidade que lhe pretende impor a Fiscalização, com base
no artigo 3o e seguintes da IN RFB no 800/2007, carece de base legal, até porque
responsabilidade solidária tem que estar expressamente prevista em lei (inciso II, parágrafo único,
artigo 121, do CTN).
Cita julgados do STJ em defesa à sua tese.
Revogação dos artigos da IN RFB no 800/2007:
O parágrafo 1° do artigo 11 da IN RFB no 800/2007, alterado pela IN RFB no
1.473/2014, deixou de considerar as agências de navegação como responsáveis pela prestação de
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.331 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10921.720483/2017-81
7
informações nos manifestos eletrônicos, atribuindo tal responsabilidade exclusivamente às
empresas de navegação.
Ademais, com a revogação dos artigos 23, 24 e 45 da IN RFB no 800/2007, pela
mesma IN RFB no 1.473/2014, não mais se considera infração o ato de retificar informações
prestadas nos sistemas de controle, e, por conseguinte, por ausência de tipificação da infração, a
penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/66 não pode ser
aplicada.
Logo, uma vez alterado o parágrafo 1o do artigo 11 da IN RFB no 800/2007, excluindo
a obrigatoriedade da Impugnante (agência marítima) de prestar informações no sistema Siscomex
Carga, deve-se aplicar ao caso a retroatividade benigna prevista no artigo 106, incisos II, do CTN,
pois a lei deixou de tratar a falta de prestação de informações pelo agente marítimo como uma
infração, não estando presente qualquer hipótese de fraude, como também ausência de
pagamento de tributo.
Da mesma forma, a retroatividade benigna também deve ser considerada quando
se analisa a revogação do artigo 45 da IN RFB no 800/2007, que excluiu a possibilidade da
aplicação da multa de R$ 5.000,00, prevista no artigo 107, IV, alínea "e", do Decreto 37/66. Dessa
vez com base nos incisos I e II, alínea “c”, do artigo 106 do CTN, por expressa previsão legal.
Denúncia espontânea:
As informações foram prestadas pela própria impugnante, em momento posterior
ao despacho aduaneiro, e antes do início de qualquer procedimento fiscal. Assim não é cabível a
multa exigida, pois se aplica ao caso o instituto da denúncia espontânea, consoante dispõe o art.
102, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei no 37/1966, o art. 138 do CTN, e o art. 683, § 1o, incisos I e II, do
RA, para fins de exclusão da penalidade.
Cita jurisprudência administrativa a fim de robustecer a sua tese de defesa.
Por fim, requer que:
O auto de infração seja anulado, porquanto apresenta vício material, tendo em vista
a imputação de responsabilidade à pessoa distinta da prevista na legislação de regência, sem sequer
descrever no relatório fiscal que o agente marítimo seria o detentor de tal responsabilidade.
Seguindo a marcha processual normal, o feito foi julgado com a seguinte ementa,
vejamos:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 21/02/2013, 19/06/2013, 07/07/2013, 03/08/2013,
14/08/2013, 02/10/2013, 23/10/2013, 04/12/2013, 15/12/2013
AGÊNCIA MARÍTIMA. IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO.
RESPONSABILIDADE.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.331 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10921.720483/2017-81
8
A agência de navegação marítima representante no País de transportador
estrangeiro responde por eventual irregularidade na prestação de informações a
que estava legalmente obrigada.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 21/02/2013, 19/06/2013, 07/07/2013, 03/08/2013,
14/08/2013, 02/10/2013, 23/10/2013, 04/12/2013, 15/12/2013
DENÚNCIAESPONTÂNEA.INOBSERVÂNCIADEOBRIGAÇÃOACESSÓRIA VINCULADA A
PRAZO CERTO. DESCABIMENTO.
A denúncia espontânea não é aplicável às obrigações acessórias vinculadas a
prazo certo, cujo atraso no cumprimento já consuma a infração, não havendo
como reverter dano causado pela inobservância do limite temporal estabelecido.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE DE CARGAS.
INCLUSÃO EXTEMPORÂNEA DE CONHECIMENTO ELETRÔNICO. MULTA.
A inclusão de conhecimento eletrônico depois de esgotado o prazo para prestar
informações sobre a correspondente carga configura a hipótese de incidência da
penalidade estabelecida no art. 107, IV, “e”, do Decreto-lei no 37, de 1966, com
redação dada pela Lei no 10.833, de 2003.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE DE CARGAS.
INCLUSÃO EXTEMPORÂNEA DE MANIFESTO. MULTA.
A inclusão de manifesto depois de esgotado o prazo para prestar informações
sobre a correspondente carga configura a hipótese de incidência da penalidade.
estabelecida no art. 107, IV, “e”, do Decreto-lei no 37, de 1966, com redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003.
VINCULAÇÃO DE MANIFESTO À ESCALA. INFORMAÇÃO ESPECIFICAMENTE
EXIGIDA. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA. MULTA.
A vinculação de manifesto eletrônico a escala não configura retificação desse
documento, eis que se trata de informação autônoma, submetida a prazo e regras
específicas, e somente após a sua efetivação passa a compor o mesmo. A
prestação intempestiva dessa informação sujeita o agente responsável à multa
prevista no art. 107, IV, “e”, do Decreto-lei no 37, de 1966, com redação dada pela
Lei no 10.833, de 2003.
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. EFEITOS.
Os julgados administrativos e judiciais mesmo que proferidos pelos órgãos
colegiados e ainda que consignados em súmula, mas sem uma lei que lhes atribua
eficácia, não constituem normas complementares do direito tributário.
3
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 21/02/2013, 19/06/2013, 07/07/2013, 03/08/2013,
14/08/2013, 02/10/2013, 23/10/2013, 04/12/2013, 15/12/2013
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.331 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10921.720483/2017-81
9
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
Não compete à autoridade administrativa apreciar arguições de
inconstitucionalidade ou ilegalidade de norma legitimamente inserida no
ordenamento jurídico, cabendo tal controle ao Poder Judiciário.
4
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário pedindo reforma em
síntese:
a) ilegitimidade passiva;
b) denúncia espontânea;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro LAÉRCIO CRUZ ULIANA JUNIOR, Relator.
Trata-se de recurso de voluntário interposto e merece ser conhecido.
Inicialmente é a lide é travada no atraso de prestação de informação nos termos do
art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei 37/66.
A contribuinte insurge tão apenas a denúncia espontânea e sua ilegitimidade, que
passo a analisar.
1
ILEGITIMIDADE
A contribuinte alega que não é transportadora marítimo e por tal razão não é a
responsável pelo atrasado na prestação de informação.
Neste CARF se pacificou o entendimento de que tanto o Agente de Carga e/ou o
Marítimo respondem pela multa no art. 107, IV, alnea “e” do Decreto-Lei 37/66, vejamos :
Súmula CARF no 185Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de
06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66.
Súmula CARF no 187Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de
06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37,
de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para
prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.331 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10921.720483/2017-81
10
Sem maiores digressões por conta das súmulas, nego provimento a este pedido.
.
2
DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Finalmente no tocante a denúncia espontânea nos termos do art. 138 do CTN
envolvendo matéria aduaneira, tal matéria encontra-se pacificada dentro deste Conselho,
vejamos:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Dessa forma, nego provimento.
3
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto em rejeitar a preliminar de ilegitimidade e no mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator

Fl. 183
DF CARF MF
Original